Tribunal: STF
Processo: RHC 267280
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Elias da Silva Batista contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.184/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 18.12.2019, na Ação Penal n. 0002981-25.2017.8.26.0222, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado), às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de treze dias-multa, além do pagamento 
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos causados (fl. 10, e-doc. 8). Narrou-se da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2017, por volta das 18h30min, na Rua Dona Constância, nº 771, Centro, no estabelecimento comercial Biduam Empório e Padaria, nesta cidade e comarca de Guariba, DIEGO MOREIRA CARDOSO e JOSÉ ELIAS DA SILVA BATISTA, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), de propriedade do estabelecimento, 1 (um) celular da marca Motorola Moto G3, avaliado em R$400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fls. 47, de propriedade da vítima O. de A. F., e 01 (um) celular da marca Motorola, modelo XT1078, avaliado em R$600,00 (seiscentos reais), mais R$60,00 (sessenta reais), de propriedade da vítima D. N. L.
Segundo o apurado, na data dos fatos, as vítimas estavam no estabelecimento comercial, quando chegaram DIEGO e JOSÉ ELIAS, ambos armados, e anunciaram o assalto. 
Assim que entraram no local, JOSÉ ELIAS foi em direção à vítima D., apontando a arma e exigindo seu celular, além de R$60,00 (sessenta reais) que tinha consigo. 
Em seguida, JOSÉ ELIAS abordou, com a arma em punho, a vítima O., exigindo seu celular. 
Já DIEGO, foi em direção ao caixa, onde estava a funcionária S., e exigiu todo o dinheiro que ali existia, subtraindo a quantia de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). 
Após a conduta, DIEGO e JOSÉ ELIAS fugiram. As vítimas reconheceram DIEGO e JOSÉ ELIAS como autores do crime, conforme fls. 17 e 19” (fls. 1-2, e-doc. 5). 

3. Em 14.12.2020, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos, para reduzir a pena do corréu e afastar a condenação referente à reparação dos danos materiais, mantidos os demais termos da sentença. Esta a ementa do acórdão:
“ROUBO MAJORADO –  PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva –  Rejeição. MÉRITO –  Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações das vítimas e depoimentos dos policiais (militar e civil) em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas –  Crime praticado em concurso de agentes e com emprego de arma –  Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuação relevante para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes –  Condenações mantidas. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO –  Bases de Diego reduzidas aos mínimos. Inexistência de certidões aptas a configuração de circunstância judicial desfavorável (mau antecedente). Personalidade voltada à prática de delitos não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Conduta social reprovável não demonstrada –  Reincidência de Diego (1/6) –  Duas causas de aumento. Majoração na fração intermediária de 3/8 –  Regime inicial fechado –  Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e II) –  Afastamento da indenização pela reparação dos danos à vítima. Ausência de instauração de incidente próprio observado o devido processo legal e a ampla defesa – Apelos providos em parte para reduzir as penas de Diego e afastar a condenação de ambos na reparação dos danos” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Em 16.9.2021, o recurso especial foi inadmitido na origem por óbices formais (e-doc. 10). 
Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a ação penal objeto do presente recurso transitou em julgado em 29.9.2021. 

5. Contra o acórdão de apelação, impetrou-se, em 21.9.2025, o Habeas Corpus n. 1.037.184/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 12). A defesa buscou a nulidade da condenação do recorrente, sob o argumento de que estaria amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, em desacordo com o previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em 24.9.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o habeas corpus, afirmando a impossibilidade de análise da matéria pela indevida supressão de instância (e-doc. 14). A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, em acórdão assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante apresentou razões recursais dissociadas da situação dos autos, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 42).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a condenação pelo crime de roubo majorado teria sido baseada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 

Argumenta que a nulidade apontada afrontaria o art. 155 do Código Processual, que “veda a fundamentação da sentença exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A única ‘prova’ de autoria é o ato nulo praticado na delegacia. Os depoimentos em juízo apenas se reportaram a esse ato viciado, sem trazer qualquer elemento novo ou autônomo. A ratificação em juízo de um ato nulo não o convalida; pelo contrário, apenas confirma a ausência de prova judicializada” (fl. 6, e-doc. 49). 

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e provido, para o fim de reformar o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, conceder a ordem de habeas corpus, para: 
a) Reconhecer a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por manifesta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal; 
b) Em consequência, declarar a nulidade da condenação, por se basear exclusivamente em prova ilícita e elemento informativo não corroborado em juízo, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal e às garantias do contraditório e da ampla defesa; 
c) Absolver o recorrente, JOSÉ ELIAS DA SILVA BATISTA, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal; 
d) Requer, por fim, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, em razão do flagrante e inaceitável constrangimento ilegal a que está submetido” (fl. 7, e-doc. 49).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

8. Pretende-se a absolvição do recorrente, sob o argumento de afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal e ausência de outras provas aptas a fundamentar o decreto condenatório.   

9. A condenação do recorrente na Ação Penal n. 0002981-25.2017.8.26.0222, objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 29.9.2021, quase quatro anos antes de o Habeas Corpus n. 1.037.184/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 21.9.2025 (e-doc. 12).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

10. Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento do presente recurso.

11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.037.184/SP, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso interposto, ao fundamento de que “o writ não foi conhecido em razão da tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não ter sido apreciada pelo Tribunal a quo, não sendo possível a sua análise nesta Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora agravado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior” (fl. 2, e-doc. 44). 

A alegação de nulidade do reconhecimento do recorrente, pelo pretenso descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciado pelas instâncias ordinárias, pois teria sido apresentada inicialmente no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do tema, sob pena de indevida supressão de instância (e-docs. 4, 8 e 14). 

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

12. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou estar configurado o crime de roubo majorado, com estes fundamentos:
“Inconformados, os réus apelaram pugnando 1) a absolvição por insuficiência de provas, especialmente porque 1.1) os depoimentos dos policiais militares devem ser avaliados com cautela e 1.2) a confissão extrajudicial de Diego não serve como fundamento condenatório porquanto demonstrado o vício da coação existente para que efetue confissão do crime. Subsidiariamente, requerem 2) a redução das penas mediante o reconhecimento da participação de menor importância de José Elias; 3) a alteração do regime prisional; 4) a substituição da pena privativa de liberdade aplicada a José Elias por restritivas de direitos; e, 5) o recurso em liberdade para José Elias (fls. 392/402 e 451/455).
(...) Restou comprovado que Diego Moreira Cardoso e José Elias da Silva Batista, no dia 20 de maio de 2017, por volta das 18h30, no interior do estabelecimento Biduam Empório e Padaria, situado na rua Dona Constância, nº 771, Centro, na cidade e comarca de Guariba, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) pertencentes ao mencionado comércio; um telefone celular Motorola/Moto G3, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) de propriedade do ofendido O. de A. F.; e, R$ 60,00 (sessenta reais) e um telefone celular Motorola/XT1078, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima D. N. L. 
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls. 06/07), boletins de ocorrência (fls. 08/09, 10/11 e 16/17), relatório de investigação (fls. 13/14), imagens fotográficas dos recorrentes (fls. 28/29), laudo de de gravação do celular (fls. 39/58), autos de avaliação indireta (fls. 65/66), relatório final (fls. 68/73) e na prova oral. 
A autoria, igualmente, é incontroversa. 
Os apelantes infirmaram a imputação.
Diego alegou desconhecimento dos fatos e tampouco do local em que ocorreram, pois estava preso desde 2016 e se encontrava foragido. Conhecia o corréu apenas pela alcunha Gordinho e de eventos relacionados a motocicletas. Foi torturado na delegacia ao ser interrogado para delatar José Elias; contudo, nunca andou em seu automóvel (disponível no esaj). 
José Elias afirmou a injustiça da falsa acusação promovida por policiais militares que pretendiam prejudicá-lo apenas porque empunhava a motocicleta pelas ruas da cidade e deles fugia. Conhecia o corréu dos eventos de motos e da prainha, mas não são amigos. Não se recorda do que fazia na ocasião dos fatos, mas garante que não executava o roubo (disponível no esaj).
A versão dos apelantes não se sustenta. 
As vítimas narraram os fatos com segurança e coesão.
O. de A. F. declarou que trabalhava à noite no depósito de seu comércio auxiliado por D. N. L. quando os apelantes adentraram –  sem máscaras –  anunciaram o roubo e mediante ameaças exibindo ao menos uma arma de fogo exigiram a entrega de dinheiro e celulares. Após a rapina, os assaltantes fugiram a pé e durante a fuga roubaram um casal que caminhava na rua; depois, embarcaram em automóvel que os aguardava na rua de cima. Sua funcionária que ficava no caixa disse que nem tinha retirado o dinheiro quando foi rendida por um dos indivíduos que dali subtraiu os valores. Desconhece o montante roubado do caixa, mas a média diária variava entre R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00. Recuperou seu telefone celular posteriormente e avariado. Reconheceu os apelantes na delegacia por fotografias e descreveu suas características físicas –  um magro e o outro um pouquinho mais forte e alto; na mesma oportunidade identificou a arma de fogo usada na execução do roubo. Os policiais disseram-lhe que os réus confessaram a prática do crime (disponível no esaj).
D. N. L. é frequentador do comércio e naquela ocasião auxiliava O. de A. F. a guardar cadeiras no fundo do depósito quando foram rendidos pelos apelantes que estavam com os rostos descobertos e portavam armas de fogo. Um deles se dirigiu ao caixa ao passo que o outro permaneceu vigiando-os e exigiu a entrega de suas carteiras, dinheiro e celulares; argumentou que o aparelho móvel era sua ferramenta de trabalho ao que o roubador lhe apontou a arma de fogo para o rosto dizendo isso é instrumento de trabalho. Após a fuga dos assaltantes duas pessoas compareceram ao local dizendo que após também foram roubadas na rua e, logo depois, viram-nos entregar o celular para um terceiro indivíduo que os aguardava. Recuperou o aparelho móvel, mas não o dinheiro. Reconheceu os recorrentes na delegacia dentre as várias fotos apresentadas e o fez com certeza descrevendo um magrinho e o outro mais forte e maior (disponível no esaj).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. 
Nesse diapasão: (...) 
Em reforço, o policial militar Élcio Ribeiro Neto foi um dos responsáveis por atender a ocorrência de roubo ao depósito de bebidas. Foi ao local onde manteve contato com o ofendido que lhe narrou os fatos: ao que parece, duas pessoas adentraram no estabelecimento, anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro –  aproximadamente R$ 5.000,00 –  e celulares; a vítima informou-lhe as características físicas da dupla. Enquanto diligenciava pelas redondezas recebeu nova informação de que dois indivíduos teriam roubado pessoas e embarcaram num automóvel GM/Monza escuro. Localizou os apelantes nas proximidades e soube que roubaram outro comércio de esquina utilizando-se daquele mesmo veículo. Não se lembra se ambos estavam armados ou se apenas um deles (disponível no esaj).
O policial civil Marcos Leandro Antonio explicou a ocorrência de inúmeros roubos na cidade aparentemente executados pelos mesmos indivíduos –  conforme características físicas informadas pelas vítimas  –  e com idêntico modus operandi. Diego foi preso quando tentava roubar uma residência juntamente com três comparsas  –  dentre os quais José Elias que na ocasião conseguiu fugir  –  e dele obteve a admissão sobre o roubo à padaria com auxílio do corréu que portava arma de fogo; Diego explicou que estacionou o automóvel na rua de cima, foram ao comércio, renderam a funcionária que estava no caixa retirando deste o dinheiro e, em seguida, o proprietário e um cliente dos quais subtraíram dinheiro e celulares; a dupla dispensou os telefones celulares subtraídos por acreditar na possibilidade de rastreamento; estes objetos foram recuperados em poder de terceiros. O proprietário da padaria reconheceu ambos. José Elias não confessou (disponível no esaj).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial – seja militar ou civil, estadual ou federal – por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, (participação de menor importância). A uma, porque a prova dos autos indica a participação de José Elias de forma eficaz na execução do delito, assumindo papel de significativa importância para o sucesso da empreitada criminosa. A duas, porque ameaçou as vítimas (disponível no esaj). A três, porque, por tais motivos, é responsável pelo resultado mais gravoso, não importando se sua atuação foi menos intensa –  o que definitivamente não ocorreu na hipótese em análise, cuidando-se de verdadeira coautoria funcional. 
Não é outro o entendimento do Pretório Excelso: (...) 
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal dos apelantes pelo delito do artigo 157, § 2º, I (inciso vigente à época dos fatos, pois anteriores à Lei nº 13.654/18) e II, do Código Penal” (fls. 3-11, e-doc. 4).                                                

14. Na espécie, consta das decisões das instâncias ordinárias que o reconhecimento fotográfico do recorrente foi também corroborado por outras provas, como relatório de investigação, laudo de degravação do celular, autos de avaliação indireta, relatório final e prova oral produzida em juízo (fls. 5, e-doc. 4; fls. 2-3, e-doc. 8). 

No acórdão de apelação, foi ressaltado que o policial militar responsável pela ocorrência do crime foi “ao local onde manteve contato com o ofendido que lhe narrou os fatos: ao que parece, duas pessoas adentraram no estabelecimento, anunciaram o roubo e subtraíram dinheiro aproximadamente R$ 5.000,00 e celulares; a vítima informou-lhe as características físicas da dupla. Enquanto diligenciava pelas redondezas recebeu nova informação de que dois indivíduos teriam roubado pessoas e embarcaram num automóvel GM/Monza escuro. Localizou os apelantes nas proximidades e soube que roubaram outro comércio de esquina utilizando-se daquele mesmo veículo” (fl. 8, e-doc. 4). 

Na espécie, o reconhecimento do recorrente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, pois corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.  

Para rever essas conclusões e, eventualmente, inferir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria provas suficientes para a sua condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias ordinárias e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, também, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 251.691-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)
3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. (...) 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 253.062-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).
15. Na espécie vertente, as decisões impugnadas neste recurso e os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia. 

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora